Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ART. 373, I, DO CPC. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que, em ação regressiva de ressarcimento de valores, julgou improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos equipamentos elétricos constatados em unidade consumidora; e sobre o direito à indenização do material, sub-rogado pela seguradora autora.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de inépcia do recurso de apelação arguida em sede de contrarrazões. O recorrente pretende a reanálise do nexo de causalidade. Verificada a observância do princípio da dialeticidade recursal, do dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma (art. 1.010, III, CPC).
4. Encontra-se demonstrado nos autos o contrato de seguro de equipamentos eletrônicos, na modalidade residencial; o aviso de sinistro; e os danos a aparelhos eletrônicos.
5. Contudo, a parte autora não logrou comprovar, na forma do art. 611, §3o, da Resolução 1000/2021 – ANEEL, que o dano decorre de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
6. Verifica-se que os documentos acostados aos autos se mostram insuficientes para demonstrar o nexo causal entre a conduta da distribuidora de energia e o dano ocorrido em aparelhos eletrônicos.
IV. Dispositivo
7. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Resolução 1.000/2021 - ANEEL, art. 611, §3o.